Tribunal: TJDFT
Processo: 0091112-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0091112-66.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: NADEGE SILVA DECISÃO Esta Presidência, ID 15195688, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 15195712, p. 603/604). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 452, da sistemática da repercussão geral (RE 639.138/RS). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 16/10/2020). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13730286): (...) 12. O princípio da isonomia, consagrado no inciso I do art. 5o da Constituição Federal, garante a homens e mulheres isonomia formal (ou seja, igualdade perante a lei) e igualdade material - cuja noção encontra suporte na máxima de Ruy Barbosa, de que a "igualdade consiste em aquinhoar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade". 13. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu no corpo constitucional ações positivas em favor da mulher, como, por exemplo, a aposentadoria com menos tempo de contribuição e menor limite de idade do que o homem (art. 40, § 1o, III, "a" e "b"). Desta forma, a Constituição Federal assegurou idêntico percentual de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher se dar 5 anos a menos do que a do homem. 14. Não há que se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014